Tribunal: TJPA
Processo: 0802203-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802203-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LEANDRO SOUSA BALHE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– LIVRAMENTO CONDICIONAL
–
REQUISITO SUBJETIVO. LAPSO TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME – COM A EDIÇÃO DA LEI 13.964/2019, PARA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, É IMPERIOSO QUE O APENADO NÃO TENHA PRATICADO FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (ALÍNEA "B" NO INCISO III DO ARTIGO 83) E APRESENTE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (ALÍNEA "A" NO INCISO III DO ARTIGO 83). A ANÁLISE DAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO III DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL DEVE SER FEITA DE FORMA CONJUNTA E AMBAS COMPORTAM LIMITAÇÃO TEMPORAL, SEJA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ALÍNEA "B": LIMITADA AOS ÚLTIMOS DOZE MESES) SEJA PARA QUE HAJA COERÊNCIA NAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO (ALÍNEA "A": LIMITADA AO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POSTERIOR À EVENTUAL DECISÃO QUE JÁ O TENHA CONSIDERADO FAVORÁVEL). A FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PODE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO DE REGIME TAMBÉM TEM COMO REQUISITO O BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, CONFORME ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ
E DO TDFT - DECISÃO RECORRIDA CASSADA - AGRAVO PROVIDO - UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – JOÃO LEANDRO SOUSA BALHE, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional, conforme se depreende do Num. 4740518 - Págs. 1 a 4.

Consta que, o agravante requereu no Juízo agravado a concessão de livramento condicional, acreditando preencher os requisitos legais.

Refere a defesa que, tal pleito, restou indeferido pelo d. Juízo agravado sob o fundamento que, embora tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfazia o requisito subjetivo, pontuando a necessidade de comprovação de comportamento satisfatório, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover sua subsistência mediante trabalho honesto, em reprodução do quanto inserto no artigo 83, do Código Penal.

Argumenta a defesa que, como se nota do cálculo de liquidação de pena, o agravante alcançou em 02 de setembro de 2020 os requisitos legais para, em seu favor, ver declarado o direito ao livramento condicional, o que foi reconhecido no decisório recorrido.

Alega que, a falta havida pelo agravante no ano de 2019, consubstanciada em fuga da unidade prisional em que se achava custodiado, não pode, nem deve, obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento, primeiro porque foi apurada em procedimento disciplinar penitenciário e reconhecida a sua responsabilização e, segundo, porque foi punido em virtude desta falta grave, não podendo haver dupla punição.

Ademais, segundo discorre, após o reconhecimento da falta grave e, devidamente cumprida a sanção imposta, foi reconhecido e concedido pelo d. Juízo agravado o direito do apenado à progressão ao regime aberto.

Alega que, perante seu pedido, o Ministério Público foi favorável, reconhecendo o direito do agravante ao livramento condicional.

Por fim, a defesa requer o direito de fazer a sustentação oral no julgamento para o provimento do agravo, a fim de ser concedido o livramento condicional do agravante; caso contrário, pede o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial e extraordinário - os artigos 112, §2º e 131, LEP; artigo 83, CP e artigo 5º, II; art. 5.º, XLVI e LVII, todos da CRFB, com intuito de proceder o controle de convencionalidade, o artigo 7.3 e 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Contrarrazões pugnam pelo acolhimento do agravo. (Num. 4740517 - Págs. 1 a 4).

O d. Juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Num. 4740520 - Págs. 1 a 2.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Adequado e tempestivo, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO LEANDRO SOUSA BALHE.

Extrai-se dos autos que, o agravante
fora condenado por roubo majorado, tendo por reprimenda 07 anos e 03 meses de reclusão.

Como visto, no caso concreto e específico, para o benefício da progressão de regime em favor do apenado, foi necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena; enquanto para o benefício do livramento condicional, o cumprimento de 1/3 (um terço).

A certidão carcerária (Num. 4740525 - Págs. 1 a 2), de 08.01.2021, registra o bom comportamento do apenado no curso do cumprimento de sua pena, registro posterior à falta grave da fuga ocorrida em 04.08.2019, apurada, na forma da lei e devidamente punida.

O d. Juízo agravado, analisando o pedido de progressão, à vista do art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º do CP, verificou que o agravante, na altura, já adimplira o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu
status
no que concerne à primariedade/reincidência, convencido de ter ele preenchido o requisito objetivo em 15/11/2020.

Quanto ao requisito subjetivo para a progressão, o d. Juízo
a quo
, conforme certidão pertinente, observou que o apenado apresentava bom comportamento carcerário; de modo que, entendeu preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, determinando a progressão de regime para o aberto e pela falta de estabelecimento adequado na região, concedeu ao apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, em 22.01.2021. (Num. 4740526 - Págs. 1 a 3).

Como se verifica, a falta grave relativa à fuga não serviu como óbice à progressão de regime do agravante; então, por que iria servir para impedir a concessão do livramento condicional (?). O bom comportamento carcerário é requisito a ser preenchido tanto para a obtenção da progressão de regime quanto para o livramento condicional; além disso,
a
falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional
, inteligência do verbete da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça.

Não faz sentido, conceder a progressão de regime para o aberto, depois da falta grave de fuga, reconhecendo o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário do apenado e depois indeferir a concessão de livramento condicional sob o mesmo fundamento, se contradizendo
, justificando que embora tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfazia o requisito subjetivo, pontuando a necessidade de comprovação de comportamento satisfatório, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover sua subsistência mediante trabalho honesto, mesmo diante da certidão carcerária registrando bom comportamento.

Sabe-se que, o exame do requisito subjetivo para o livramento condicional

passa a ser limitado ao comportamento carcerário do apenado após a última progressão de regime, especialmente no lapso temporal dos últimos doze (12) meses, na forma do art. 83, item III, alínea “b”, do Código Penal com nova redação dada pela Lei 13.964/2019.

A respeito da matéria, o precedente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
. MULTIPLICIDADE DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES.
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea "b" no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea "a" no inciso III do artigo 83
). 2. A análise das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea "b": limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea "a": limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3.
A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT
(Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000) 4. Diante da informação de que o agravante progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos, o que também exige comportamento satisfatório, faz-se imperioso o retorno dos autos ao Juízo de origem para que examine o requisito do livramento condicional, limitado ao período posterior a eventual decisão que já tenha considerado favorável o comportamento do apenado. 5.Recurso parcialmente provido. (
TJDFT -
Acórdão 1337274
, Proc. 07067411420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021)
. Grifo.

Dessume-se que a avaliação do comportamento carcerário será aferida no atual regime em que está cumprindo a reprimenda. No caso, houve a progressão de regime do apenado para o aberto e neste regime o comportamento dele permaneceu como bom.

No mesmo sentido:

Na

espécie, o único elemento concreto utilizado pela Corte de origem,

relacionado ao comportamento carcerário do apenado,refere-se

à

quatro

faltas

disciplinares

graves

do paciente, as quais,

contudo, são anteriores (2006, 2007 e 2009) à sua progressão ao

regime

semiaberto,

que

ocorreu

em

4/11/2014,

não servindo, contudo,

para

avaliação

do comportamento no regime em que estava cumprindo

a

reprimenda.

Por

outro

lado, a conduta carcerária do preso,

durante

seu

cumprimento no regime semiaberto, foi auferida por

várias

áreas

no

interior do

presídio

-

serviço

social, psicologia,

trabalho

e

educação -, tendo obtido, em todas elas, atestado favorável
. (...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao paciente. (STJ - HC 498.689/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Sublinhado.

Ressalta-se que, se for sempre manter inviável a concessão do livramento condicional em razão daquela falta que o apenado até já cumpriu a penalização, ele nunca vai alcançar tal benefício.

Lúcido precedente do Supremo Tribunal Federal é imperioso trazer à colação a respeito da matéria da inclusão ou reinserção social daquele que atingiu os requisitos do livramento condicional.

(...) O livramento condicional, para maior respeito à finalidade reeducativa da pena, constitui a última etapa da execução penal, timbrada, esta, pela ideia-força da liberdade responsável do condenado, de modo a lhe permitir melhores condições de reinserção social. 4. O requisito temporal do livramento condicional é aferido a partir da quantidade de pena já efetivamente cumprida. Quantidade, essa, que não sofre nenhuma alteração com eventual prática de falta grave, pelo singelo, mas robusto fundamento de que a ninguém é dado desconsiderar tempo de pena já cumprido. Pois o fato é que pena cumprida é pena extinta. É claro que, no caso de fuga (como é a situação destes autos), o lapso temporal em que o paciente esteve foragido não será computado como tempo de castigo cumprido. Óbvio! Todavia, a fuga não "zera" ou faz desaparecer a pena até então cumprida
.
5. Ofende o princípio da legalidade a decisão que fixa a data da fuga do paciente como nova data-base para o cálculo do requisito temporal do livramento condicional. 6. Ordem concedida. (STF - HC 94163, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). Grifo.

A retórica do d. Juízo agravado para indeferir o pedido de livramento condicional do apenado, não parece lógica quando ele reconhece, após a falta grave punida, o bom comportamento carcerário para conceder a progressão de regime ao aberto e, depois, imediatamente, desqualifica o requisito pontuando a
necessidade de comprovação de comportamento satisfatório para alcançar o benefício do livramento.

O representante ministerial funcionando na vara de origem laborou bem ao manifestar-se pelo deferimento do pedido do agravante de livramento condicional e sigo na mesma esteira.

Pelo exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão ordinária de,

Belém, 28/06/2021